Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736817-65.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA DANTAS DE FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da necessidade de intervenção do MP, retornem-se os autos àquele órgão para manifestação. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora